Tribunal: TJDFT
Processo: 0715000-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715000-29.2020.8.07.0001 RECORRENTE: GUSTAVO HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Roubo circunstanciado. Reconhecimento. Desclassificação. Receptação. 1 – A condenação não pode se basear unicamente no reconhecimento do acusado, na delegacia, não ratificado em juízo com observância das formalidades do art. 226 do CPP, no que couber. Mas, havendo outras provas independentes (não derivadas) e idôneas que demonstrem a autoria do crime, deve a condenação ser mantida. 2 - Se as provas – reconhecimento pessoal do réu pelas vítimas, logo após os fatos, na delegacia, e em juízo, por uma delas, depoimentos harmônicos das vítimas e do policial que prendeu o réu em flagrante e apreensão dos objetos subtraídos, logo após os crimes, na posse de homem que estava com o réu – não deixam dúvidas de que o réu cometeu os crimes de roubo com emprego de arma branca, é de se manter condenação. 3 - Apelação não provida. O recorrente aponta divergência jurisprudencial quanto à interpretação dada ao artigo 226 do Código de Processo Penal, sustentando inexistir provas suficientes para a sua condenação, uma vez que o reconhecimento pessoal não seguiu os ditames legais. Pleiteia a absolvição. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir. Isso porque a turma julgadora assentou: E, assim, as duas Turmas do e. STJ consolidaram o entendimento de que a condenação não pode se fundamentar unicamente no reconhecimento fotográfico do acusado, na delegacia, não ratificado em juízo com observância das formalidades do art. 226 do CPP, no que couber. Mas, havendo outras provas independentes (não derivadas) e idôneas que demonstrem a autoria do crime, deve a condenação ser mantida. O fato de o policial ter descrito o réu para as vítimas, por telefone, logo após o crime, não seria capaz de levá-las a “falsas memórias”, induzindo-as em erro no reconhecimento que fizeram na delegacia. Somente o reconhecimento prévio por fotografia – ou a divulgação anterior de fotografias de suspeitos - é apto a induzir o posterior reconhecimento pessoal. A mera descrição de características físicas não teria tal aptidão. Na delegacia, apresentados às vítimas dois homens – que, segundo afirma o acusado, tem porte físico e tom de pele semelhantes aos seus -, elas o reconheceram com absoluta certeza. E o reconhecimento – pessoal – foi pouco mais de uma hora após os fatos. Ademais, o réu foi reconhecido como autor dos roubos, em juízo, com absoluta certeza, pela primeira vítima. Embora Joilton Pereira dos Anjos, que estava com o réu no momento do flagrante, também tenha o tom de pele negra (ID 31909428 – p. 74), não foi reconhecido, pelas vítimas, na delegacia, como autor do roubo. A ação em relação a ele, pelo crime de receptação, está suspensa, vez que não foi encontrado para ser citado. De acordo com o depoimento dos policiais, o réu e o homem que estava com ele, ao avistarem a viatura policial, tentaram se esconder. O homem arremessou sacola, em que encontrado o aparelho celular da segunda vítima. E na mochila que ele carregava foi encontrada a camisa que as vítimas disseram que o assaltante usava. O aparelho celular roubado e a camisa usada pelo assaltante foram encontrados, logo após o crime, na posse de Joilton, que estava com o réu perto da Feira dos Importados. Ao visualizaram a viatura policial, ambos tentaram se esconder. E Joilton tentou se desvencilhar da sacola onde estava guardado o aparelho celular. Ocorre que Joilton não foi reconhecido pelas vítimas como autor do roubo. Tudo indica que o réu roubou os aparelhos da vítima e, logo depois, encontrou-se com Joilton, que transportava o aparelho celular da segunda vítima e a camisa que o réu usou no roubo, quando ambos foram abordados pela polícia. O conjunto das provas revela que o réu foi o autor dos roubos cometidos contra as vítimas, o que impede a absolvição ou que seja desclassificada a conduta para receptação (ID 33858589). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1960286/P, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 23/2/2022). No mesmo sentido, confira-se: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO COLEGIADO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL. NÃO OCORRÊNCIA. PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. RECONHECIMENTO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DELINEADO NOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. .... II - O reconhecimento pessoal feito em sede inquisitiva que tenha sido corroborado no decorrer da instrução criminal legitima, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, a prolação de sentença condenatória, notadamente quando houver outros elementos probatórios que robusteçam a reconhecimento da responsabilidade penal dos acusados, como ocorreu no presente caso. III - De fato, "A jurisprudência sedimentada desta Corte é a de que "as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei" (AgRg no AREsp n. 1.662.901/ES, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/05/2020) IV - Considerando que a condenação não se lastreou somente no reconhecimento do recorrente, cuja nulidade restou afastada, entender de forma contrária ao esposado penas instâncias ordinárias, para absolver o agravante, como pretendido pela Defesa, demandaria inevitável revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1946916/SC, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), DJe 16/12/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023